Tribunal: TJSP
Processo: 0005375-46.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Faltas disciplinares de natureza grave – Homologação judicial dos resultados das apurações realizadas na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese do artigo 50, inciso I, da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório suficiente para o reconhecimento das más condutas prisionais – Reconhecimento – Absolvição – Descabimento – Precedentes –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Faltas disciplinares de natureza grave – Homologação judicial dos resultados das apurações realizadas na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese do artigo 50, inciso I, da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório suficiente para o reconhecimento das más condutas prisionais – Reconhecimento – Absolvição – Descabimento – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0005375-46.2019.8.26.0509, da Comarca de
Araçatuba, em que é agravante MARCIO RODRIGUES DA COSTA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
sentenciado, mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0005375-46.2019.8.26.0509 - lauda 2/10
Voto:
23144 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0005375-46.2019.8.26.0509
Comarca:
Araçatuba
Vara:
DEECRIM UR2
Outros números:
7002029-86.2015.8.26.0224
Agravante:
Marcio Rodrigues da Costa
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Faltas disciplinares de
natureza grave
Homologação judicial dos
resultados das apurações realizadas na sede
administrativa
Hipótese em que não envolve
regressão Exegese do artigo 50, inciso I, da Lei no
7.210/1984 - Suporte probatório suficiente para o
reconhecimento das más condutas prisionais

Reconhecimento
Absolvição
Descabimento

Precedentes

Decisão
mantida

Agravo desprovido. Vistos... Cuida-se de agravo em execução
interposto contra a respeitável decisão que, reconhecendo as faltas
disciplinares de natureza grave, cometidas em 29 de agosto de 2017 e 16
de maio de 2018, declarou a perda de 1/6 dos dias eventualmente
remidos para cada falta, antes da data do cometimento da última infração,
e determinou “...reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena
para fins de benefícios a partir da data da última infração observando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0005375-46.2019.8.26.0509 - lauda 3/10
determinação contida na Súmula 441 do STJ”.
Acrescenta-se, ainda, que o agravante
teve desconsiderada a falta disciplinar ocorrida em 15 de fevereiro de
2019, por atipicidade da conduta, “...pois a demonstração de não
satisfação com o estabelecimento prisional, pedindo para ser transferido,
por si só, não configura ato de indisciplina” (fls. 1028/1035).
O sentenciado recorre, em busca da
absolvição, “...com a consequente ANULAÇÃO das penalidades impostas,
consistentes em perda de 1/6 dos dias remidos da pena do sentenciado
para cada falta e reinício da contagem do prazo de cumprimento da pena
para fins de benefícios a partir da data da última infração”, sob a tese de
insuficiência probatória (fls. 07/09).
O
recurso
foi
contrariado
(fls.
1039/1042), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 1043) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, que opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls.
1052/1056).
É o relatório.
Os autos evidenciam que, após o
reconhecimento administrativo da prática de infrações disciplinares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0005375-46.2019.8.26.0509 - lauda 4/10
natureza grave ocorridas nos dias 29 de agosto de 2017 (PAD no
769/2017) e 16 de maio de 2018 (PAD no 272/2018) nos quais se
colheram a oitiva do faltoso, na presença de advogados da FUNAP, e a
manifestação prévia das partes, com observância do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal as faltas foram homologadas, ensejando a
declaração da perda de 1/6 do tempo remido e o reinício da contagem do
prazo de cumprimento de pena para fins de obtenção de benefícios
executórios a partir da data da última infração, observando-se a Súmula
no 441, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (vide fls. 24/428 e
764/893), sem ter havido ordem de regressão.
E, nesse passo, adianta-se que o reclamo
é improcedente.
A
imputação
que
ensejou
a
responsabilização disciplinar recorrida é no sentido de que o agravante,
em conjunto com outros detentos, em 29 de agosto de 2017 (PAD no
769/2017), praticou falta disciplinar de natureza grave porque, durante
procedimento de “blitz” aderiu à ato subversivo, instigando a população
carcerária contra os funcionários a não se submeterem aos procedimentos
de revista e proferiu xingamentos ao corpo funcional.
Também houve responsabilização do
agravante porque, em 16 de maio de 2018 (PAD no272/2018),
acompanhado de outros reeducandos, se apresentou na diretoria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0005375-46.2019.8.26.0509 - lauda 5/10
segurança do estabelecimento prisional como integrantes da liderança da
facção criminosa “PCC” e exigiu a presença do sentenciado Rodrigo da
Silva Mota no pavilhão celular VI, sendo que, após, começou a incitar
outros detentos a se rebelarem contra as normas disciplinares da Unidade
Prisional.
A materialidade de ambas as faltas é
incontroversa e a autoria das transgressões recai, com segurança, em
desfavor do recorrente.
O sentenciado, ouvido na presença de
advogado da FUNAP, em relação ao Procedimento Disciplinar no
769/2017, declarou desconhecer os fatos narrados no comunicado de
evento. Alegou não ser integrante de facção criminosa, e que em momento
algum incitou a população carcerária a não se submeter aos
procedimentos de revista, tampouco proferiu xingamentos contra os
servidores (fls. 173).
Os agentes de segurança penitenciária
Marcelo Gustavo da Silva e André Renato de Figueiredo, em fina sintonia,
ratificaram os termos do Comunicado de Evento que ensejou a
instauração do procedimento administrativo disciplinar (fls. 101 e 102).
O reeducando, na presença de advogado
da FUNAP, em relação ao Procedimento Disciplinar no 272/2018, preferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0005375-46.2019.8.26.0509 - lauda 6/10
nada falar a respeito dos fatos e não assinar nenhum documento (fls. 794).
Os agentes de segurança penitenciária
Silvio César Pizzolato, Luiz Gomes Cardoso e Almir Teixeira de Souza
Junior, em fina sintonia, ratificaram os termos do Comunicado de Evento
que ensejou a instauração do procedimento administrativo disciplinar (fls.
850/851, 852/853 e 857/858).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente tangíveis, aptos a depreciar a
palavra dos agentes e a regra é de que agem no estrito cumprimento de
dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, de modo
que assumem especial relevância na elucidação dos fatos e na
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse
em prejudicar gratuita e falsamente a parte acusada, não se vislumbrando,
a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0005375-46.2019.8.26.0509 - lauda 7/10
Vê-se claramente que, ao deixar de
fornecer a sua versão dos fatos, acerca do Procedimento Disciplinar no
272/2018, o sentenciado abdicou do direito de se defender e, ao demais,
as declarações dos agentes penitenciários foram firmes no sentido de o
reeducando ter incitado ou participado de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina, nos termos do artigo 50, incisos I, da Lei no
7.210/1984, a comprometer a ordem e a segurança no estabelecimento
prisional, frustrando o bom andamento da execução penal.
No
que
tange
ao
Procedimento
Disciplinar no 769/2017, a versão do sentenciado restou isolada e
infirmada pelas declarações dos agentes penitenciários, restando certo ter
havido infringência ao mesmo dispositivo legal que ensejou o
reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, relativa ao
Procedimento Disciplinar no 272/2018.
Houve, pois, indiscutível incitação ou
participação em movimento para subverter a ordem ou a disciplina
internas.
Ademais,
resta
cristalino
que
o
comportamento disciplinado, a obediência ao servidor e a submissão às
normas disciplinares impostas, constituem deveres do reeducando, e o
descumprimento de quaisquer desses requisitos denota elevado grau de
reprovabilidade de sua conduta carcerária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0005375-46.2019.8.26.0509 - lauda 8/10
Ora, os condenados, quando inseridos no
sistema carcerário, são cientificados de todas as normas legais e
regimentais, devendo permanecer intimamente adstritos à disciplina,
obrigações e deveres, daí a imprescindibilidade de se coibir
adequadamente condutas como a praticada pelo sentenciado, sob pena de
intolerável estímulo à insubordinação coletiva.
Nesse contexto, inarredável era mesmo a
responsabilização pelas práticas infracionais, cujas naturezas foram
escorreitamente dimensionadas como grave, não havendo falar em
insuficiência probatória.
Esta Relatoria, analisando recentemente
hipótese análoga, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Faltas disciplinares de natureza
grave Homologação judicial dos resultados das apurações
realizadas na sede administrativa Hipótese em que não
envolve regressão Exegese do artigo 50, incisos I e VI, c.c. o
artigo 39, incisos II e V, da Lei no 7.210/1984, e 147, do
Código Penal - Suporte probatório suficiente para o
reconhecimento
das
más
condutas
prisionais

Reconhecimento

Absolvição
ou
desclassificação

Descabimento Revogação do tempo remido adequada e
motivadamente dosada
Redução
Impossibilidade

Precedentes Decisão mantida Agravo desprovido.” (5a
Câmara de Direito Criminal, AE no 0007072-96.2019.8.26.0996,
DJ 28.08.2019, V.U.)
O
entendimento,
ora
perfilhado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0005375-46.2019.8.26.0509 - lauda 9/10
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Agravo em execução Falta disciplinar considerada de
natureza média
Desrespeito a agente carcerário

Seriedade inconcussa Inteligência do art. 50, VI, c.c. o 39, II e
V, da LEP Reclassificação para falta grave que se impõe
Precedentes

Perda
de
1/3
dos
dias
remidos

Compatibilidade com as circunstâncias do caso concreto
Exegese do art. 127 da LEP Interrupção do prazo para
progressão prisional e livramento condicional Reclamo
provido.” (TJSP, 4a Câmara Criminal, Agravo de Execução Penal
no 7001408-49.2017.8.26.0344, Rel. Des. Ivan Sartori, DJ
12.09.2017)
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério Público -
Reclassificação do ato de indisciplina para a rubrica de falta
de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, V) -
Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade,
comprovadas
pelo
acervo
coligido
-
Desobediência
(sentenciada que se recusou a entrar na cela, após o banho
de sol) - Conduta que se subsume ao tipo em comento -
Infração disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de 1/3 dos dias
remidos (declarados ou não) e interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP, 5a
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7001323-63.2017.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
19.10.2017)
Nem se diga ter havido a imputação de
sanções coletivas, vez que ocorreram, tão somente, unificações de fatos
semelhantes envolvendo sentenciados diversos, estando individualizadas,
em ambas as sindicâncias, a situação de cada um deles, inclusive a do
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0005375-46.2019.8.26.0509 - lauda 10/10
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)